Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713231-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX CORREIA AGRAVADO: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o agravante ter mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão do pedido liminar. Ademais, o Juízo de origem condicionou o encaminhamento dos autos à comarca de Cuiabá-MT à preclusão da decisão agravada. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator